Tribunal: TJMT
Processo: 1011365-08.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011365-08.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RHUAN SERGIO SCHUH ALVARENGA - CPF: 026.160.352-35 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRIDO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA E ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO OU LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 71 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considera-se abusiva a cobrança que ocorreu de forma indevida, com constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer, violando assim art. 71 do CDC.

A comprovação de cobrança abusiva gera dano moral ao consumidor, ainda mais quando não comprovada a relação jurídica ou origem da dívida.

Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONDENAR a Reclamada em
obrigação de não fazer consistente em suspenda as ligações de cobrança efetuadas ao número telefônico do reclamante,
pelo que RATIFICO a decisão liminar;

b) CONDENAR, a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por dano moral no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

[...]”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobranças indevidas e excessivas.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Na inicial, o requerente aduziu que, desde o dia 08.05.2024, vem recebendo múltiplas ligações em seu telefone pessoal, realizadas pela reclamada, tendo como objetivo a cobrança de uma dívida atribuída a uma pessoa desconhecida.

Enfatizou que informou aos atendentes da requerida que desconhece o referido devedor e solicitou que seu número fosse removido dos registros da empresa.

[...]

Depreende-se dos autos que o autor vem recebendo insistentes ligações da demandada, durante meses, com a finalidade de cobrança em nome de terceiro; Sr. Leandro. Alega não conhecer essa pessoa. Sustenta estar demonstrado o descaso e a negligência dos réus, bem como a prática do ato ilícito, o que ensejaria a reparação a título de danos morais.

A Reclamada, por sua vez, alegou inexistência de ato ilícito e que a situação narrada não atingiu os direitos de personalidade, honra ou imagem da reclamante.

A fim de comprovar o alegado, a reclamante
trouxe aos autos telas de seu celular e gravações de áudio que demonstram as reiteradas ligações e cobranças em nome de terceiro, (ids.

155560648 e 155560649.

Destaco inclusive que, o autor pontuou que os pedidos para cessar as cobranças foram ignorados e que, no dia 13.05.2024, uma atendente da parte reclamada informou que as ligações persistiriam, sugerindo que fosse trocado o número de telefone para evitar futuras chamadas de cobrança. (id. 155560649)

Analisando detidamente os autos, tenho que a conduta adotada pelo réu configura ilícito passível de reparação.

Isso porque o conjunto fático-probatório evidencia que o réu, frequentemente, efetua ligações ao celular do autor, visando à cobrança de dívida de terceiro (Sr. Leandro).

Ora, é evidente o incômodo e o desassossego que o recebimento de incessantes ligações e indevidas cobranças trazem ao consumidor, mormente quando ocorreram quase que diariamente, por vezes, mais de uma vez ao dia, durante meses.

Ademais, pela análise dos áudios colacionados pelo autor é possível verificar que ele esclarece que não é e nem conhece a pessoa procurada pela empresa, porém, mesmo com esclarecimento da situação quanto à titularidade do número do telefone, as ligações persistem.

Assim, verifico verossimilhança nas alegações autorais, uma vez que, pelo teor das ligações recebidas, há evidente e reiteradas reivindicações inoportunas.

No entanto, a parte Reclamada não juntou nenhum documento apto a demonstrar a existência e legitimidade do crédito que afirma possuir em face do Reclamante, não se desincumbindo, portanto, do ônus imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Necessário pontuar que as cobranças, por si só, não se revestem de ilicitude, porém, adquirem o caráter ilícito quando rompem a baliza entre o razoável e o abuso de direito.

[...]”

Não há nos autos comprovação da existência de débitos, bem como que resta comprovando as cobranças insistentes.

Aliás dispõe ainda o Art. 71 do mesmo código que, se trata de crime consumerista
“Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer”.

Sendo a jurisprudência não apenas dos nossos tribunais, mas também do STJ pacífica no sentido de que a cobrança abusiva e insistente acarreta danos morais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1.
Hipótese em que o Sodalício local foi claro ao afirmar que
houve manifesto abuso do direito de cobrança de crédito, diante do número excessivo de ligações diárias que a instituição financeira passou a realizar. 2. Na forma do art. 42 do CDC, não é admissível que o consumidor seja submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte da figura do credor. 3. Considerando o posicionamento exposto pela Corte a quo, no sentido de que teria havido ato ilícito diante do abuso do direito de cobrança, descabe a este Tribunal Superior a reanálise do caso concreto, pois, para isso, seria necessário revisitar o acervo fático-probatório dos autos, o que não é admissível, tendo em vista o que prevê a Súmula 7/STJ. 4. Ademais, a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de danos morais e ao valor da indenização, também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. No tocante à questão do termo inicial dos juros de mora, destaco que a parte recorrente deixou de trazer o dispositivo legal que teria sido violado, razão pela qual deve incidir o óbice da Súmula 284/STF. 6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1617472 RS 2019/0337003-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

"

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA ABUSIVA DE DÍVIDA. LIGAÇÕES INSISTENTES. ART. 42, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. \Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.\ (art. 42, CDC) Hipótese em que o credor agiu com abuso de direito ao fazer inúmeras e insistentes ligações telefônicas na busca pela satisfação do crédito.Indenização de danos morais mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70085197507 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 30/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)
.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - COBRANÇA ABUSIVA - FORMA REITERADA - LIGAÇÕES EXCESSIVAS - EXTRAPOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE - COBRANÇA REALIZADA A TERCEIROS - PARENTES - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR. A cobrança abusiva, realizada de forma reiterada e insistente, com excesso de ligações, extrapolando a razoabilidade, inclusive, com cobrança dirigida a terceiros, parentes do consumidor, enseja reparação por danos morais. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000221545536001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2022).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SKY – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – INSISTÊNCIA EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE COBRANÇA, MESMO APÓS INFORMAÇÃO DO AUTOR DE NÃO SER CLIENTE DA RÉ – COBRANÇA ABUSIVA - PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - COMPENSAÇÃO - R$ 10.000,00 - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I- Comprovado nos autos a insistente e abusiva cobrança, mesmo após haver o autor comunicado à ré não ser sua cliente e, portanto, não ser o devedor dos valores cobrados, é de se reconhecer a caracterização de perturbação à tranquilidade, caracterizador de dano imaterial; II – Ante o comportamento reprovável da ré e amparado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a compensação por dano moral em R$ 10.000,00.

(TJ-SP - AC: 10077243420198260079 SP 1007724-34.2019.8.26.0079, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 02/09/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2020)

Eis como tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos similares:

EMENTA RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Configura prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens de texto à parte autora, de cobranças de débito de terceiros, principalmente se já houve o descumprimento de medida de tutela provisória. 2. O quantum indenizatório, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal, em casos análogos. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 10021590620208110004 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2022)

Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, comprovado o abuso da cobrança é devido a reparação por danos morais.

No tocante ao
quantum
fixado na sentença recorrida está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido estabelecido por esta Turma Recursal, motivo pelo qual, rejeita-se a pretensão recursal da parte Recorrente.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025